Tribunal: TJDFT
Processo: 0736985-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. CAMPANA. USUÁRIO ABORDADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. REINCIDÊNCIA. PRAZO DEPURADOR. NÃO TRANSCORRIDO. PRIVILÉGIO. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que falar em violação de domicílio diante de fundadas razões que motivem os policiais a tomarem a medida extrema.

2. No caso, o réu já era alvo de investigação pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região, haja vista a existência de diversas denúncias anônimas, motivo pelo qual os agentes responsáveis, por dias, montaram campana em frente à residência dele, constatando-se uma grande movimentação de pessoas no local, típica do tráfico de drogas e, abordado um dos usuários, este estava na posse de porções de entorpecentes.

3. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, ou mesmo desclassificação para as figuras do artigo 28 ou 33, § 3o, ambos da Lei de Drogas, tendo em conta que as provas colacionadas demonstram que o entorpecente encontrado na posse direta do acusado e em sua residência não era para uso pessoal, mas sim destinado à traficância, pois, além das condutas de trazer consigo e ter em depósito/guardar, a ele também foi imputada a conduta de vender drogas a um usuário, o que ficou cabalmente demonstrado nos autos, sendo imperiosa a manutenção de sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006.

4. O cálculo do prazo depurador deve ser considerado a data do trânsito em julgado da decisão que extinguiu a punibilidade relativa à condenação definitiva anterior e a data do fato apurado no feito, o que não ocorreu na espécie.

5. Uma vez presente a reincidência, é decorrência do comando expresso do §4o do artigo 33, da lei 11.343/06 a não concessão do benefício.

6. Conserva-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena quando, embora esta tenha sido fixada em patamar inferior a oito anos, o que, em tese, implicaria no estabelecimento do regime semiaberto, mister fixar o regime inicial imediatamente superior, por se tratar de réu reincidente, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b” (a contrario sensu), do Código Penal.

7. Não foi substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do “quantum” fixado e por ser o réu reincidente, o que se mantém, não se encontrando satisfeitos os requisitos do artigo 44, incisos I, e II, do Código Penal.

8. Inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar, como na espécie.

9. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.